Tribunal: STF
Processo: HC 248684
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kaled Afif El Lakkis, advogado, em 8.11.2024, em benefício de Jocimara Olindina dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2024, denegou o Habeas Corpus n. 789.122/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada, com outros corréus, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 7.4.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Lucélia/SP absolveu a paciente, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, no Processo n. 1500330-51.2019.8.26.0326 (e-doc. 6).



    3. Em 10.1.2022, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar a paciente às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), e de quatro anos e um mês de reclusão e novecentos e cinquenta e dois dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado. 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 789.122/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Quinta Turma em 24.10.2024. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. REVISÃO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Jocimara Olindina dos Santos, condenada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006), e 4 anos e 1 mês de reclusão, pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, c/c o art. 40, III, da Lei de Drogas), com regime inicial fechado. A defesa sustenta fragilidade probatória para justificar a condenação e pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a concessão do tráfico privilegiado e a redução da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus para revisar a condenação imposta com base em alegada insuficiência probatória e pleito de absolvição ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 



    4. A condenação da paciente foi fundamentada em provas suficientes, como os depoimentos de agentes de segurança e a apreensão de drogas sintéticas, corroboradas pelo conteúdo de cartas com termos típicos de traficância. A análise das provas e das circunstâncias fáticas que embasaram a condenação não pode ser revista na via estreita do habeas corpus. 



    5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 



    IV. HABEAS CORPUS DENEGADO” (e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega não haver prova suficiente para a condenação da paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “Jocimara não é traficante, nunca concorreu para qualquer espécie de crime em toda sua vida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstradas as ilegalidades acima descritas, espera o impetrante, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem liminar, em favor de Jocimara Olindina dos Santos, confirmando-a no mérito, para que seja reconhecida sua inocência, absolvendo-a. 



    Caso não seja esse o entendimento, que pelo menos seja reconhecido o tráfico privilegiado, ou apenas a associação para o tráfico e seja concedido regime mais benéfico para cumprimento de pena” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que, após o julgamento da Apelação Criminal n. 1500330-51.2019.8.26.0326, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 26.7.2022. Essa decisão não foi objeto de recurso, e a condenação transitou em julgado para a paciente em 16.8.2022, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 8.11.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    A impetrante não juntou ao processo o inteiro teor do acórdão impugnado, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 789.122/SP, limitando-se a juntar a ementa e a parte dispositiva do acórdão (e-doc. 4), o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, absolvição da paciente dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ao argumento de as provas colhidas serem insuficientes para demonstrar a prática dos delitos, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a fixação de regime prisional menos gravoso.



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas pela paciente, realçando o depoimento de agentes policiais em juízo, a localização de drogas sintéticas, as contradições nos interrogatórios dos réus e o conteúdo de cartas apreendidas. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “O que se extrai do acervo probatório é que a carta na qual foi apreendida a droga sintética continha carta escrita por JOCIMARA. 



    Note-se que a carta enviada por AMANDA a ROBSON, esta comunicou a este que havia entregue os ‘docinhos’ à irmã dele, JOCIMARA, que já iria enviar a ele. 



    Perceba-se que a carta de fls. 37/44 foi escrita no dia 18.11.2018, sendo que AMANDA diz que entregou os ‘docinhos’ para a irmã de ROBSON na segunda-feira. A segunda-feira anterior aos dia 18, foi dia 12.11.2018, uma dia antes da postagem do Sedex contendo a droga, que foi no dia 13.11.2018, terça-feira. 



    JOCIMARA confirmou que escreveu a carta para ROBSON, embora tenha dito que a entregou para AMANDA fazer a postagem. 



    AMANDA afirma que mantém bom relacionamento com JOCIMARA, enquanto esta diz que não tem muito contato com AMANDA. 



    JOCIMARA afirmou que costumava enviar correspondência simples a ROBSON, e que só mandava Sedex quando precisava enviar algum documento. O envelope era preenchido à mão.



    Por outro lado, ROBSON afirmou que sua irmã JOCIMARA lhe enviava correspondências com frequência e que ela fazia o endereçamento pelo computador para depois colar no envelope, de forma caprichosa. 



    Como se constata, as versões são conflitantes. 



    Segundo consta dos autos, AMANDA foi surpreendida tentando ingressar na unidade prisional com drogas, as quais, em tese seriam entregues a ROBSON (em que pese este não tenha sido denunciado), sendo ela condenada definitivamente (fls. 179/180) e, em razão de tal fato, estava impossibilitada de visitar seu companheiro, passando então, JOCIMARA a ser o elo entre eles. 



    Deve ser destacado ainda que a versão de AMANDA de que teria entregue a correspondência para Angelina não merece prosperar, isso porque o Relatório de fls. 127, do Setor de Segurança e Disciplina da Penitenciaria de Pracinha, indicou que ‘... que não fora encontrado nenhum sentenciado com o codinome ‘Boliviano’, nem mesmo visitante como codinome ‘Agelina’ relacionada a tal ‘Boliviano’. ...’. 



    Frise-se, por oportuno, que para configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato. A propósito: (...)



    Assim, diante da coerência e credibilidade dos testemunhos dos agentes de segurança penitenciária, e ainda, considerando a qualidade da droga apreendida (1 um selo colorido, medindo aproximadamente 06 cm x 06 cm de largura, divididos em 100 partes iguais, quadriculadas e destacáveis, com massa líquida 1,10g de 4-ETIL-2,5- DIMETOXIFENILETILAMINA (2C- E), popularmente conhecida como LSD), somadas ao contexto fático (apreensão de cartas com conteúdo típico de traficância), clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em absolvição por qualquer fundamento ou mesmo como se manter a absolvição de JOCIMARA, que deve ser condenada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    No que se refere ao crime de associação para o tráfico, para o seu reconhecimento não basta a existência de prova do mero concurso de agentes no tráfico de drogas. Exige-se a constância da união de vontades, a estabilidade, voltadas para o crime de tráfico de drogas, este sim, praticado de forma reiterada ou não. A circunstância decorrente da união de vontades, marcada pela estabilidade, o que é diferente do mero concurso de agentes. 



    No caso, na mesma carta enviada por AMANDA a ROBSON, constou:



    ‘... vou ter passa vida alguns terminal desse mês, de novembro, um de sessenta reais, Dia quatorze terminal quatorze, zero, nove, cinquenta e dois sessenta reais, outro de quarenta reais. Dia dezesseis foi dezesseis, doze, vinte, outro de duzentos foi sua irmã que depositou. Dia dezenove ... Dezenove, doze, onze, duzentos reais ...’ (fls. 42).



    A própria agente de segurança penitenciária narrou que as cartas enviadas por AMANDA para ROBSON continham termos como ‘doces’ e ‘terminal’ em típica tentativa de burlar a vigilância. 



    O próprio ROBSON afirmou que JOCIMARA lhe auxiliava muito, inclusive, fazendo depósitos em sua conta. 



    Note-se que no trecho acima transcrito, AMANDA menciona que um dos depósitos foi feito pela irmã de ROBSON, tudo indicando que teria sido JOCIMARA. 



    Com isso, as circunstâncias do caso concreto, comprovam a constância da união de vontades voltada para o crime de tráfico de drogas, estando eles associados no sentido legal, de forma permanente e estável, inseridos na atividade criminosa como meio de vida e não de forma esporádica, tudo justificando a condenação de todos também pelo crime de associação para o tráfico, conforme requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO” (fls. 12-15, e-doc. 3).



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça estadual sobre a configuração dos delitos, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 



    2. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 231021-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2023). 



    12. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando a incompatibilidade do benefício pretendido com a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente. A Relatora, Ministra Daniela Teixeira, assim concluiu:



    “De resto, ‘[a] condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante’. (AgRg no HC 338.964/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 6/6/2016.)”.



    13. Ressalte-se que a condenação da paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), é elemento que afasta a aplicação do benefício. Essa concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. (...) 



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.351-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    14. Mantida a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se há cogitar de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora